Tribunal: TJMT
Processo: 1020786-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020786-36.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA.
AGRAVADOS: H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA SOBRE CRÉDITOS DA PARTE EXECUTADA JUNTO ÀS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE - POSSIBILIDADE EM CASO DE MEDIDA EXCEPCIONAL - FALTA DE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS PARA EXAURIR A OBRIGAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – LIMINAR INDEFERIDA.
“A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que ‘a penhora sobre faturamento da empresa não é sinônimo de penhora sobre dinheiro, razão porque o STJ tem entendido que referida a constrição exige sejam tomadas cautelas específicas discriminadas em lei.” (AgRg no REsp 768.946/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 23.08.2007 p. 211). 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1675404/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 14/09/2017)
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA, contra a decisão de Id.109662495, proferida pelo Juízo 3 a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1001365-89.2021.8.11.0055, movida em desfavor de H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA., indeferiu o pedido para penhora sobre créditos da parte executada junto às operadoras de planos de saúde, tendo em vista que não foram exauridos todos os meios para a localização de bens sujeitos à constrição, sendo certo que tal ato é medida excepcional.
Em suas razões recursais, a apelante assegura que moveu contra a agravada ação de execução de título executivo extrajudicial diante do inadimplemento do pagamento n. 109662499 por produtos hospitalares adquiridos.
Afiança que, mesmo após a citação positiva da agravada, quedou-se inerte, sem realizar pagamento do débito com a agravada, bem como não opôs embargos à execução, transcorrendo assim prazo legal para sua defesa.
Aduz que diante esta situação requereu ao Magistrado a quo a penhora dos bens da agravada via sistema Sisbajud, Renajud, Infojud, a qual todas restaram totalmente infrutíferas, - pesquisas recentes setembro/2021 conforme os Ids. 109662499 - p. 17/40 -, sendo efetivado, tão somente, a inclusão da empresa no cadastro de inadimplentes.
Sustenta que, a ordem de bens passíveis à penhora deve ser seguida para fins de satisfação do débito nos termos do art. 835 do CPC.
Assevera que, inadmissível supor que abriria mão de uma preferência outorgada pela lei de proceder a penhora em dinheiro do executado para receber diligenciar bens imóveis passíveis de penhora.
Arguiu que, a execução deve ser realizada no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.
Ressalta que, a medida requerida nos autos originários, qual seja, determinação da expedição de ofícios para as empresas operadoras de planos de saúde que trabalham em conjunto com a agravada, à pesquisa e penhora de eventuais valores que caberiam para satisfação do débito devido à agravante.
Atesta que o juiz sendo um sujeito dessa triangularização processual, deverá colaborar para que a obrigatoriedade seja cumprida, e o débito exequendo seja pago.
Por fim requer, a “procedência total do agravo de instrumento, pelas razões expostas, para determinar que o Juiz a quo promova a expedição de ofícios determinando que as empresas listadas pela agravante realizem a penhora de eventuais valores que a agravada possa possuir para com elas, até o limite do crédito executado, nos termos dos artigos 855, I, art. 866, 835, I, 848, todos do Código de Processo Civil.”
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isto porque a agravante pretende que sejam expedidos ofícios para operadoras conveniadas a agravada, para que por meio do sistema SISBAJUD retenham os créditos devidos à executada até o valor da execução sendo o valor depositado em conta judicial indicado pelo Juízo, nas seguintes empresas listadas abaixo:
I. Amil Assistência Médica Internacional S/A, CNPJ 29.309.127/0001-79, com endereço na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105 Andar 6 ao 21 , torre B - EZ Towers , São Paulo – SP, CEP : 04711 -904;
II. Bradesco Seguros S/A, CNPJ 33.055.146/0001-93, com endereço na Av. Rio de Janeiro, 555 – Port Corporate Towers – Rio de Janeiro – RJ , CEP: 20931-675;
III. CAPESESP - CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAÚDE, CNPJ 30.036.685/0001-97, com endereço na Av. Marechal Câmara, 160, S/633A637 E 733 A 737, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20020 -080;
IV. CASF – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DA AMAZONIA, CNPJ: 04.204.285/0001-33, com endereço na Av. Gentil Bittencourt, 886, Nazaré, Belém – PA, CEP 66040-174;
V. CASSI - CliniCASS, CNPJ: 33.719.485/0012-80, com endereço na Rua Rui Barbosa, 444, Bairro Goiabeiras, Cuiabá – MT, CEP 78.032 -040;
VI. GEAP Saúde – Fundação de Assistência, CNPJ: 03.658.432/0001 -82, com endereço na Av. Historiador Rubens de Mendonça, 157 - Baú, Cuiabá - MT, CEP: 78008-000;
VII. GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, CNPJ: 01.518.211/0001-83, com endereço na Rua Morais e Silva, 40 - parte, Maracanã, Rio de Janeiro – RJ , CEP: 20271-904;
VIII. MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS S/A, CNPJ: 57.746.455/0001-78, com endereço na Avenida Alphaville, no 779, 11o Andar, Lado B, Parte empresarial 18 do Forte, Barueri – SP, CEP 06.472-900;
IX. MATO GROSSO SAÚDE, CNPJ: 05.794.356/0001-68, com endereço na Av. das Flores, 941 - Jardim Cuiabá, Cuiabá - MT, CEP: 78043-172;
X. Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios, CNPJ: 18.275.071/0001 -62, com endereço na St. Bancário Norte Q1 - Brasília, DF, 70740-908;
XI. Bemat – SAMBEMAT, CNPJ: 37.501.103/0001-45, com endereço na R. Des. Ferreira Mendes, 204, Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP: 78020-760;
XII. Saúde Caixa (Caixa Econômica Federal), CNPJ: 00.360.305/0001 -04, com endereço na ST BANCARIO SUL , QUADRA 04, 34, BLOCO A, ASA SU L, BRASILIA – DF, CEP 70092 -900; e
XIII. SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, CNPJ: 01.685.053/0001 -56, com endereço na RUA BEATRIZ LARRAGOITI LUCAS, 121, ALA SUL 2 ANDAR, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20211 -903; (Id. 109662494).
Como visto, pretende o agravante a reforma da decisão interlocutória a quo que indeferiu a penhora sobre o crédito da existente perante as operadoras de saúde da rede privada que possua convênio com a agravada até o limite do valor executado de R$13.871,59 (treze mil, oitocentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos).
Contudo, em análise acurada dos autos o Magistrado a quo em decisão interlocutória (Id 109662499), anterior à agravada procedeu buscas via sistema SISBAJUD - todos neste ano em dias diversos do mês de setembro de 2021 (Id. 109662499), RENAJUD em 24/09/2021 (Id. 109662499) e INFOJUD em 24/09/2021 (Id. 109662499).
Sendo negado a agravante “o pedido de expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, tendo em vista que a própria parte exequente pode se valer da CEI (Central Eletrônica de Integração e Informações dos Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso), onde poderá buscar bens em nome da parte devedora em todos os cartórios do Estado.” (ID. 109662499). Que por sinal, não foi realizada consulta aos autos originários.
Elucida o art. 866 do CPC a possibilidade de penhora sobre o faturamento de empresa, porém o próprio dispositivo legal diz que a medida expropriatória de percentual de faturamento de pessoa jurídica deve ser implementada quando não existirem outros bens a serem penhorados ou estes serem de difícil alienação ou insuficientes, sendo necessário o esgotamento de outros meios aptos a localizarem bens para satisfazer a execução.
O Superior Tribunal de Justiça em seu entendimento versa sobre a matéria e ressalta o caráter excepcional da penhora sobre o faturamento da empresa.
Senão Vejamos:
“A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que ‘a penhora sobre faturamento da empresa não é sinônimo de penhora sobre dinheiro, razão porque o STJ tem entendido que referida a constrição exige sejam tomadas cautelas específicas discriminadas em lei. (...) É admissível proceder-se à penhora sobre faturamento da empresa, desde que: a) comprovada a inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução ou sejam os indicados de difícil alienação; b) nomeação de administrador (arts. 678 e 719, caput do CPC), ao qual incumbirá a presentação das formas de administração e pagamento; c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa.”
(AgRg no REsp 768.946/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 23.08.2007 p. 211). 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1675404/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 14/09/2017) (negrito nosso)
Como cediço, o art. 835 do Código de Processo Civil prescreve a ordem preferencial da penhora, iniciando com a modalidade dinheiro em espécie, ou, em depósito/aplicação em instituições financeiras, sendo o percentual sobre o faturamento da empresa devedora uma das última, in verbis:
“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:
I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;
(...)
X - percentual do faturamento de empresa devedora; (...)” (negrito nosso)
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto da possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator